Tribunal: TJES
Processo: 5011325-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011325-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TRANSFERIU O VALOR DE R$1.000,00 DE UMA CONTA MANTIDA JUNTO AO REQUERIDO BANESTES PARA OUTRA CONTA, JUNTO AO REQUERIDO PICPAY. NARRA QUE O VALOR JAMAIS FOI CREDITADO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR OS RÉUS NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$3.000,00, BEM COMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$1.000,00. EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, OS REQUERIDOS PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
CADA UM DOS RÉUS IMPUTA AO OUTRO A RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR. RESTOU COMPROVADO, PORÉM, QUE O DINHEIRO FOI DEBITADO DE UMA CONTA, MAS NUNCA CREDITADO EM OUTRA. DESTA FORMA, DEVEM OS FORNECEDORES RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS, NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.

PLEITO CONSUMERISTA EM QUE OS FORNECEDORES NÃO CONSEGUIRAM AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS EXARADOS EM MONTANTES CAPAZES DE APLICAR A DUPLA FUNÇÃO DOS DANOS MORAIS, SENDO IMPOSSÍVEL SUA MINORAÇÃO SOB PENA DE VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)